Tribunal: STF
Processo: ARE 1302413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdãos recorridos ficaram assim ementados:
    RECURSO DE REVISTA. UNIÃO. MULTA ADMINISTRATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO (FALTANTES HORAS EXTRAS, INTEGRAÇÃO DE ADICIONAIS, REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NOS RSR’S, INTERVALO INTRAJORNADA E HORAS IN ITINERE) DENTRO DO PRAZO DO ART. 459, § 1º, DA CLT.
    A União sustenta ser válido o auto de infração, pois as infrações cometidas pela Empresa teriam sido capituladas de forma correta, com o respeito de todos os requisitos formais. Afirma ser incontroverso nos autos que a empresa deixou de efetuar, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, o pagamento de diversas parcelas acessórias. A Corte Regional, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, registra expressamente que “algumas das parcelas que, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), não foram pagas até o 5º útil dependem do exame judicial da obrigatoriedade do seu pagamento, porque demandam a produção de prova, tais como as horas in itinere, ou parcelas suprimidas porquanto coletivamente ajustadas”. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação de multa administrativa, pela via do auto de infração, à empresa que, embora pagando os salários dentro do prazo do art. 459, § 1º, da CLT, deixou de adimplir horas extras, decorrentes de minutos residuais, horas in itinere, integração do adicional de insalubridade e periculosidade nas horas extras e adicional noturno, reflexos das horas extras nos RSR’s, dentre outros. Ora, o conceito de salário traz embutida a noção de conjunto, de complexo de parcelas que o compõem e integram. Nesse sentido é a dicção do art. 457, caput e § 1º, da CLT, que abarca os adicionais ou sobressalários. Examinando as verbas, cuja não integração ao salário constituiu o motivo para aplicação da penalidade administrativa pelo fiscal do trabalho, no caso dos autos, verifico que as horas extras, entendidas como inadimplidas pela Demandante, resultaram da constatação da existência de minutos residuais, intervalo intrajornada e horas in itinere, dentre outras parcelas. Os minutos residuais estão agasalhados pelo art. 4º da CLT. O que se construiu pela via da jurisprudência – Súmula 366 do TST –, foram os limites temporais para sua contagem, em nome do princípio da razoabilidade. Pelo prisma do intervalo intrajornada, no qual, igualmente, lastreia-se o auto de infração, segundo o acórdão recorrido, tem-se que a CLT, no art. 71, caput e parágrafos, exprime que o intervalo intrajornada não concedido pelo empregador, ficará obrigado a remunerar o período com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Assim, a jurisprudência afirmou que referida parcela possui natureza salarial (Súmula nº 437, IV, do TST). Já as horas in itinere estão disciplinadas no art. 58, § 2º, da CLT, que prevê seu cômputo na jornada de trabalho, quando tratar-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecer a condução. Para tanto, interpretando referido dispositivo, a Súmula 90 do TST dispõe que o tempo de percurso que resulta na extrapolação da jornada legal de trabalho é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o respectivo adicional. A mesma linha de raciocínio se aplica às demais parcelas e reflexos em debate, qual seja, integração dos adicionais de insalubridade e periculosidade nas horas extras e adicional noturno, reflexo das horas extras no RSR’s, etc. Nesse sentido é que estaria, a meu ver, correta a conduta de aplicação da multa administrativa, por descumprimento do art. 459, § 1º, da CLT, ainda que pagos os salários, no sentido estrito, dentro do prazo legal, como afirmado pela decisão embargada. O âmago normativo do dispositivo comporta todos os elementos estatuídos pelo art. 457, § 1º, da CLT, notadamente os adicionais, que são sobressalários. Outro entendimento levaria à conclusão de que o empregador ou pode deixar de pagar, por exemplo, o adicional de horas extras, noturno ou por condições especiais de trabalho, ou pode pagar fora do período de um mês assentado pela lei para o serviço já prestado nessas condições, sem que isso não seja ilegal, não acarretando, assim, nenhuma imputação de penalidade administrativa, quando a lei acomete sanção para a violação de preceito legal, nos termos do art. 628, caput, da Lei celetista. Assim, a interpretação do art. 459, § 1º, da CLT, nestas circunstâncias, deve ser ampliativa, a fim de abarcar todos os elementos do salário, tais como sobressalários, cuja integração a lei determina. Destarte, considera-se válido o auto de infração, restando escorreita a multa por descumprimento do art. 459, § 1º, da CLT. Recurso de revista conhecido por violação do art. 459, § 1º, da CLT e provido.
    RECURSO DE EMBARGOS - INTERPOSIÇÃO SOB A REGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO – INADIMPLEMENTO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - ART. 459, § 1º, DA CLT – ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO 1. Esta Corte firmou o entendimento de ser válida a imposição de penalidade administrativa em auto de infração lavrado contra a empresa que não realiza o pagamento de todas verbas de natureza jurídica salarial, uma vez que o artigo 459 da CLT não limita o significado da palavra “salário” ao estabelecer prazo máximo para o seu pagamento, excluindo expressamente a exigência apenas “no que concerne a comissões, percentagens e gratificações”. 2. Estando o acórdão embargado em sintonia com esse entendimento, inviável o conhecimento dos Embargos (art. 894, II, § 2º, da CLT). Embargos não conhecidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para esclarecimentos, sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LIII; e 7º, incisos XIII, XIV e XXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279, 454 e 636 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/18 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente